Tribunal: STM
Processo: 7000285-80.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000285-80.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: REGINALDO SARAIVA OTAVIANO
ADVOGADO: WELTON ALVES DOS SANTOS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 a 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração, por ausência de
amparo legal, para manter, integralmente, o Acórdão embargado, declarando-os
protelatórios, nos termos do art. 127 do RISTM, na forma do voto do Relator
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/06/2020 12:44:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21139bd956
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000285-80.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE: REGINALDO SARAIVA OTAVIANO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr . WELTON ALVES DOS SANTOS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 188,
INCISO I, DO CPM. CASO ASSIMILADO À DESERÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. SUPOSTAS
OMISSÕES. TENTATIVA DE REEXAME DE TESES DEFENSIVAS. CONHECIMENTO DO
RECURSO. RATIFICAÇÃO DO ACERTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATERIALIDADE
PLENAMENTE DEMONSTRADA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE INEXISTENTE.
LEGALIDADE DO ATO DE MOVIMENTAÇÃO. PENA DE DETENÇÃO CONVERTIDA EM
PRISÃO. VEDAÇÃO LEGAL AO SURSIS. ACÓRDÃO INTEGRALMENTE MANTIDO.
EMBARGOS REJEITADOS E DECLARADOS PROTELATÓRIOS. UNANIMIDADE.
1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade
de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A rediscussão de temas trazidos na base do recurso original,
consubstanciados no acórdão recorrido, pode ensejar o não conhecimento dos
Embargos Declaratórios, em sede de Decisão monocrática do Relator. Todavia, sob
outras diretivas, exsurge a oportunidade para, sob nova e específica abordagem
acerca dos fundamentos decisórios, reafirmar o acerto da decisão atacada.
3. O militar que não se apresenta no lugar designado, dentro de oito dias, findo o
prazo de trânsito ou de férias, comete o delito assimilado ao de deserção.
4. Incumbe à defesa demonstrar a presença dos requisitos do art. 39 do CPM,
especialmente o perigo certo e atual e a inexigibilidade de conduta diversa, sem os
quais inexiste o estado de necessidade exculpante.
5. O deferimento de liminar, exarado em ação cível proposta perante a Justiça
Federal para suspender ato legal de movimentação de militar, não exclui a ilicitude
do delito assimilado ao de deserção, cometido antes de a Administração Militar ser
intimada daquela decisão judicial.
6. Se não for cabível a suspensão condicional da pena, o militar da ativa deve
cumprir a reprimenda na forma de prisão simples, quando condenado à pena de até 2
(dois) anos - art. 59 do CPM. Prevalência da especialidade da norma penal castrense
em relação aos regimes prisionais do art. 33 do CP comum.
7. O benefício do "sursis" é expressamente vedado àqueles militares da ativa
que cometem o crime de deserção, nos termos do art. 88, II, alínea "a", do CPM, c/c o
art. 617, II, alínea "a", do CPPM.
8. Os Tribunais rejeitam os Embargos de Declaração opostos com o fim de
reavaliar provas insuscetíveis de quaisquer vícios, objetivando apenas promover o
indevido reexame da causa.
9. Inexistindo qualquer defeito no Acórdão recorrido e estando a oposição dos
Embargos de Declaração sob claro contexto protelatório, incide a regra do art. 127 do
RISTM.
10. Embargos rejeitados e declarados protelatórios. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato de Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, por ausência de amparo legal, para manter, integralmente, o
Acórdão embargado, declarando-os protelatórios, nos termos do art. 127 do RISTM.

Brasília, 18 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/06/2020 12:44:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21139bd956

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE: REGINALDO SARAIVA OTAVIANO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr . WELTON ALVES DOS SANTOS.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Defesa constituída de REGINALDO SARAIVA
OTAVIANO, 1º Sgt Ex, contra supostas omissões no Acórdão desta Corte Castrense, lavrado nos autos
da Apelação nº 7000682-76.2019.7.00.0000, em 4.3.2020.
No Acórdão embargado, este Plenário, por unanimidade, deu provimento ao Recurso
Ministerial, para reformar a Sentença absolutória do CPJ Ex da 1ª Auditoria da 2ª CJM, e condenou o
embargante à pena de 6 (seis) meses de prisão, como incurso no art. 188, inciso I, do CPM ( casos
assimilados à Deserção), com o direito de recorrer em liberdade, sem o benefício do "sursis", por
falta de amparo legal, e com a detração do tempo cumprido em regime de prisão cautelar.
O Aresto ficou assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART. 188,
INCISO I, DO CPM. CRIME DE MERA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. ART. 39 DO CPM. TESE DEFENSIVA IMPROCEDENTE. REFORMA DA
SENTENÇA. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Comete o delito assimilado ao de deserção o militar que não se apresenta no
lugar designado, dentro de oito dias, após o prazo de trânsito ou de férias. A lei pune
o agente para que, em uma prevenção geral, não haja a proliferação do delito, o qual
pode comprometer o desempenho das missões constitucionais atribuídas às Forças
Armadas.
2. A configuração do estado de necessidade exculpante ocorre quando os
requisitos do art. 39 do CPM são demonstrados nos autos, especialmente o perigo
certo e atual e a inexigibilidade de conduta diversa. Sua mera alegação sem a
correspondente comprovação não possui o condão de afastar a culpabilidade do réu.
3. A simples propositura de ação cível perante a Justiça Federal, mesmo que com
a expectativa do deferimento de eventual pedido liminar, é insuficiente para justificar
o descumprimento de dever ou de obrigação estatutária imposta ao seu autor, bem
como afastar a execução de atos administrativos. A Administração Militar cumpre as
decisões mediante intimação do Poder Judiciário.
4. Recurso provido. Decisão por unanimidade.".
A referida Decisão foi publicada no Diário de Justiça eletrônico em 13.3.2020.
A Defesa do embargante opôs os presentes aclaratórios, tempestivamente, em 19.3.2020. Em
suas Razões, alega, na sua ótica, que o Acórdão embargado foi omisso nos seguintes pontos:
1) o embargante jamais ficou ausente do Serviço Militar, pois estava no seu Próprio Nacional
Residencial (PNR), com os familiares, a 10 (dez) metros do 2º BEC, e os requisitos legais do estado de
necessidade exculpante foram preenchidos;
2) a Justiça Federal reconheceu, no momento do ajuizamento da ação (25.5.2015), que o
embargante não poderia seguir para Caçapava-SP, porque prestava apoio aos seus dependentes; e
3) o Aresto atacado não fixou o regime inicial de cumprimento da pena, violando o art. 93,
inciso IX, da CF/1988; e não motivou a negativa de concessão ao benefício da suspensão condicional
da execução da pena privativa de liberdade (sursis), também contrariando o citado dispositivo da
CF/1988 , c/c o art. 607 do CPPM.
Ao final, requereu o provimento dos presentes Embargos de Declaração, para o saneamento
das omissões apontadas e a modificação do julgado, a fim de manter a Sentença absolutória em todos
os seus termos.
A admissibilidade do presente Recurso foi aferida em 13.5.2020 (Evento 5), com a abertura de
vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), na forma do art. 126, § 1º, do RISTM.
A PGJM, em Contrarrazões, mediante o Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifesta-se pelo conhecimento dos presentes Embargos e, no mérito,
pela sua rejeição, entendendo que o Acórdão embargado não merece nenhum reparo e que a Defesa
pretende rediscutir, praticamente, toda a matéria já enfrentada no julgamento do Apelo.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/06/2020 12:44:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21139bd956

VOTO
Os Embargos de Declaração foram apresentados tempestivamente, viabilizando-se, pois, o seu
processamento.
Como relatado, a Defesa constituída alega que o Acórdão embargado restou omisso quanto aos
seguintes pontos: o condenado nunca ficou ausente do Serviço Militar; os requisitos legais do estado
de necessidade exculpante foram preenchidos; a Justiça Federal reconheceu, no momento do
ajuizamento da ação (25.5.2015), que o embargante não poderia seguir para Caçapava-SP; e o Aresto
atacado não fixou o regime inicial de cumprimento da pena, tampouco fundamentou a negativa de
concessão do benefício ao "sursis".
As alegações do embargante não encontram qualquer respaldo no Acórdão recorrido. Ao
contrário, evidenciam que o manejo deste Recurso tem o propósito de alcançar decisão mais favorável
ao apenado, ainda que revolvendo questões suficientemente fundamentadas no citado Aresto.
Em suas Razões, a combativa Defesa sustenta que o embargante nunca ficou ausente do
Serviço Militar e, ainda que a deserção fosse evidenciada, os requisitos legais do estado de
necessidade exculpante teriam sido preenchidos. E mais, que o Acórdão recorrido não abordou essas
teses.
A intenção da Defesa é clara. Deseja rediscutir a materialidade da conduta do embargante e o
suposto estado de necessidade exculpante do art. 39 do CPM, questões bem assentadas no Decisum
atacado.
Em suma, consta do citado Acórdão que o embargante foi movimentado regularmente por
necessidade do serviço, ex officio, do 2º BEC, situado em Teresina/PI, para a Cia C 12ª Bda Inf L (Amv),
com sede na cidade de Caçapava/SP.
Desligado em 27.4.2015, foram-lhe concedidos os 30 (trinta) dias de trânsito legal. O prazo
para a sua apresentação no destino esgotava-se em 28.5.2015.
Não entanto, o embargante não se apresentou na OM para a qual havia sido designado, dentro
do prazo previsto, consumando o crime de deserção em 6.6.2015, à 00h. Com isso, foi preso em
9.6.2015 pelo Comando do 2º BEC.
Em Juízo, o embargante confirmou os termos da deserção, bem como admitiu que fora
orientado pelo Comando sobre a ausência de base legal para ficar no 2º BEC e no tocante ao
cumprimento de seu dever estatutário, ou seja, seguir para Caçapava/SP, tudo em harmonia com a
prova documental, mormente o Termo de Deserção e a prisão em flagrante.
Nesse contexto, ratificam-se a materialidade e a autoria delitivas do embargante, como incurso
no crime de deserção, invocando a seguinte conclusão do Acórdão atacado:
"Assim, os autos demonstram que o Acusado, de forma livre e consciente, não se
apresentou no lugar designado, dentro de oito dias, findo o prazo do trânsito, pelo que a sua
conduta se amolda perfeitamente ao delito previsto no art. 188, inciso I, do CPM. Não pode um
profissional das Armas escusar-se a cumprir dever próprio, inerente à estrutura da carreira
militar.".
Da mesma forma, os alegados problemas de saúde dos seus dependentes não configuraram o
estado de necessidade exculpante, o que foi bem fundamentado no Acórdão embargado, in verbis:
"Essa é uma discussão bastante serena, porque o caso concreto foi amplamente
examinado, com total isenção, pela Justiça Federal do Estado do Piauí, ficando os presentes
autos em Secretaria, aguardando a Decisão final daquele Juízo.
(...) Ao sopesar o interesse da Administração Militar e o direito da proteção à saúde dos
dependentes, a Justiça Federal concluiu pela legalidade do ato administrativo de movimentação
e que a permanência do Acusado em Teresina/PI não era imprescindível para o tratamento
médico de sua família, destacando, inclusive, que Caçapava/SP tinha melhores condições para
atendê-lo.
(...) Os alegados problemas de saúde da família não perfazem, por si só, requisitos para
que o estado de necessidade seja reconhecido. Em alguns casos, essa circunstância, em face
da gravidade fática, pode ser alçada ao conceito desse instituto jurídico, quando comprovados.
Entretanto, além de a Administração Militar não ter sido informada dos problemas de
saúde da família do Acusado, a Justiça Federal, no exercício da sua competência constitucional,
na seara Administrativa, a qual, lembre-se, é bem menos exigente que a penal para o estado
de necessidade, ao julgar o mérito, não aceitou os argumentos do Acusado para evitar, por
motivos de saúde, a sua movimentação.
Observa-se outra similitude nas decisões administrativa militar e jurídica cível: ambos os
Poderes, Executivo e Judiciário, são concordantes de que as alegações do requerente não

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/06/2020 12:44:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21139bd956
procedem.
Conjugando o que foi decidido pela Justiça Federal e o apresentado pela Defesa, não é
possível reconhecer o estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do CPM, como
entendeu o Colegiado a quo, por ausência dos requisitos indispensáveis à sua configuração,
especialmente o perigo certo e atual e a inexigibilidade de conduta diversa.".
Assim, verifica-se claramente que as omissões apontadas pela Defesa constituída são
inexistentes, restando a materialidade do crime de deserção plenamente demonstrada e a tese do
estado de necessidade exculpante rejeitada.
Outra suposta omissão seria quanto ao reconhecimento pela Justiça Federal, no
momento do ajuizamento da ação (25.5.2015), que o embargante não poderia seguir para
Caçapava-SP, porque prestava apoio aos seus dependentes.
Interessante notar que a argumentação defensiva no Juízo "a quo" era justamente o contrário.
Segundo a Ata do Julgamento, de 13.5.2019, em sustentação oral, a Defesa admitiu que, se "
deferida a liminar impetrada com pedido de suspensão da movimentação, dentro do período
do trânsito, o militar não estaria, hoje, a responder pelo delito de deserção" (PED nº 7000168-
97.2018.7.02.0002 - Evento 122). (Grifo nosso.)
O embargante consumou o crime de deserção em 6.6.2015, e o pedido de liminar para
suspender o ato de movimentação foi deferido em 12.6.2015. Repiso que essa liminar foi revogada e a
Justiça Federal concluiu pela legalidade do ato de movimentação, pois a permanência do embargante
em Teresina/PI não era imprescindível para o tratamento médico de sua família.
O certo é que nunca houve qualquer amparo legal para a permanência do embargante em
Teresina/PI.
De qualquer forma, a alegada omissão é inexistente, pois o Acórdão vergastado enfrentou a
questão nos seguintes termos:
"No caso sob exame, o Acusado decidiu permanecer em Teresina/PI e se apresentou ao
final do Trânsito no 2º BEC, sua OM de origem, alegando ter proposto ação perante a Justiça,
para suspender a sua movimentação. Foi corretamente notificado pelo Comandante de que
deveria apresentar-se na Cia C 12ª Bda Inf L (Amv), em Caçapava/SP, sob pena de deserção.
Então, o réu quedou-se inerte e informou a Administração Militar que estaria em sua casa até
que a situação fosse resolvida. Entretanto, a liminar pleiteada demorou a ser proferida e o
acusado tornou-se desertor e foi preso, antes da decisão judicial liminar, a qual ao final do
processo foi-lhe negada.
Trata-se de militar com mais de 15 (quinze) anos de serviço, que poderia ter agido de
outra maneira, como já havia feito nas movimentações anteriormente revogadas, ao informar,
adequadamente, seus problemas familiares e obter os cuidados da Administração Militar, bem
como ter solicitado a Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família, entre outras
alternativas.
Apesar disso, na situação sob análise, nada informou sobre as condições de saúde dos
familiares em seu Requerimento de reconsideração de ato e se quedou em sua casa sem
qualquer amparo legal, imaginando que a sua permanência em Teresina fosse ser resolvida
pela Justiça Federal da União.
Aliás, esse é o ponto fulcral deste Processo. A simples propositura de ação cível perante a
Justiça Federal, para opor obrigação estatutária, não se mostra suficiente para amparar o seu
autor, nem mesmo a expectativa do deferimento de eventual pedido liminar. A Administração
Militar cumpre as decisões judiciais quando devidamente intimada.".
A Defesa alega, ainda, que o Acórdão recorrido não fixara o regime inicial de cumprimento da
pena, violando o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Novamente, não assiste razão à Defesa. A irresignação está em total descompasso com a
Legislação Penal Militar.
O militar da ativa deve cumprir a reprimenda na forma de prisão simples, quando condenado à
pena de até 2 (dois) anos, conforme a literalidade do art. 59 do CPM.
Por ser norma especial, o art. 59 do CPM prevalece em relação aos regimes prisionais do art. 33 do CP
comum, norma geral.
Somente a eventual perda da condição de militar da ativa possibilitaria a imposição do regime
prisional aberto, conforme o mencionado dispositivo.
No presente caso, a pena de detenção foi convertida em prisão, à luz do art. 59 do CPM, uma
vez que o embargante é 1º Sargento da ativa.
Por fim, a Defesa sustenta que a negativa de concessão do "sursis" não foi fundamentada, o
que contrariou o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 607 do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/06/2020 12:44:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21139bd956
Primeiro, é importante destacar que não houve qualquer pedido de concessão do "sursis" pela
Defesa constituída. A alegação é de omissão quanto à motivação da negativa de sua concessão.
No caso dos autos, o pretendido "sursis" é expressamente vedado àqueles que cometem o
crime de deserção, nos termos do art. 88, II, alínea "a", do CPM, c/c o art. 617, II, alínea "a", do CPPM,
aspecto bem asseverado no r. Decisum atacado, in verbis:
"Deixo de conceder o sursis por expressa vedação legal, nos termos do art. 88, inciso II,
alínea "a", do CPM.".
A jurisprudência do STM, pacificamente, mantém intacta, em relação aos militares da
ativa, a regra contida no art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, tendo em conta que os mencionados
dispositivos foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988.
A título de exemplo, vale mencionar o seguinte julgado da relatoria do eminente Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (Habeas Corpus nº 85-47.2010.7.00.0000/RJ, julgado em 1º.7.2010.):
"EMENTA: PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE DESERÇÃO (ART. 187 DO
CPM). DECISÃO DO TRIBUNAL AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
(...)
II - É pacífico o entendimento no âmbito desta Corte Castrense no sentido de que a
suspensão condicional da pena não se aplica ao crime de deserção, por força do art. 88, inciso
I, alínea 'a', do CPM, não havendo qualquer ofensa aos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da individualização da pena. Isso porque, no caso de crime propriamente
militar, como é o caso da deserção, a prisão mostra-se harmônica com o disposto no inciso LXI
do artigo 5° da Constituição Federal, conforme já se pronunciou o Eg. Supremo Tribunal Federal
no HC n° 85.330-1/RJ.".
De fato, a vedação expressa na alínea "a" do inciso II do art. 88 do CPM não ofende os
Princípios da Proporcionalidade, da Individualização da Pena e da Dignidade da Pessoa Humana.
Trata-se de dispositivo destinado a assegurar os Princípios, também constitucionais, da
Hierarquia e da Disciplina, vetores do funcionamento das Forças Armadas em defesa da Pátria. Logo, a
interpretação dos princípios deve ser harmonizada, ainda, com o Princípio da Soberania (art. 1º, inciso
I, da CF).
No mesmo sentido, vale citar, entre outros, o seguinte Acórdão proferido no âmbito do STF:
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. VEDAÇÃO DO SURSIS. CRIME DE DESERÇÃO.
COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal inclina-se peta constitucionalidade do tratamento processual penal mais gravoso aos
crimes submetidos à justiça militar, em virtude da hierarquia e da disciplina próprias das Forças
Armadas. Nesse sentido, há o precedente que cuida da suspensão condicional do processo
relativo a militar responsabilizado por crime de deserção (HC nº 99.743, Pleno, Rel. Min. Luiz
Fux). 2. Com efeito, no próprio texto constitucional, há discrímen no regime de disciplina das
instituições militares. Desse modo, como princípio de hermenêutica, somente se deveria
declarar um preceito normativo conflitante com a Lei Maior se o conflito fosse evidente. Ou
seja, deve-se preservar o afastamento da suspensão condicional da pena por ser opção política
normativa. 3. Em consequência, entende-se como recepcionadas pela Constituição as normas
previstas na alínea "a" do inciso II do artigo 88 do Código Penal Militar e na alínea "a " do inciso
II do artigo 617 do Código de Processo Pena/ Militar. 4. Denegação da ordem de habeas
corpus.". (HC 119.567. Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Relator p/ Acórdão Ministro ROBERTO
BARROSO. Tribunal Pleno. Julgamento: 22.5.2014. Publicação: 30.10.2014).
Nesse contexto, constata-se que as alegadas omissões do Acórdão embargado se mostraram
inexistentes. Não há vício justificador da oposição destes Embargos de Declaração, estando a matéria
atacada suficientemente fundamentada.
Os Declaratórios não se prestam a rediscutir as provas carreadas ao processo ou a matéria
puramente meritória, tampouco a impugnar, fora de seu espectro, o Acórdão outrora apreciado pelo
Tribunal.
Os Embargos de Declaração têm a sua previsão no art. 125 e seguintes do RISTM e no art. 542
do CPPM. Sua natureza jurídica compreende a possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento
do julgado para sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Contudo, a mera discordância com os fundamentos adotados não deve ser confundida com
eventual ambiguidade, contradição, omissão, obscuridade, ou até mesmo erro material na Decisão
proferida.
Nesse sentido é a jurisprudência desta ilustre Corte Castrense:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO
CULPOSA. ALEGADA VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. AMPLA DEFESA,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/06/2020 12:44:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21139bd956
CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. Os fundamentos lançados no Acórdão são
coerentes com as provas produzidas ao longo da instrução criminal, e não há que se falar em
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. As razões dos Embargos de Declaração,
além de revolver matéria amplamente discutida nos autos, apenas revelam a indignação
defensiva e a tentativa de mudar o destino do apenado. Embargos de Declaração conhecidos,
porém rejeitados. Decisão unânime."; (STM. ED 7000258-34.2019.7.00.0000. Relator Ministro
Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Julgamento: 2.5.2019. Publicação: 23.5.2019).
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DA AVENTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REJEIÇÃO. Como é cediço, não é inviável a oposição de Embargos de Declaração com o
propósito de infringir o Julgado. Contudo, como igualmente é de sabença ampla, essa
excepcional variante do manejo dos Aclaratórios limita-se à hipótese em que o Acórdão
vergastado esteja tisnado por erro material, contradição ou mesmo omissão que comprometam
a lógica da sua conclusão de mérito. (...)". (STM. ED 0000173-98.2012.7.07.0007. Relator
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgamento: 3.6.2014. Publicação: 11.6.2014).
O Egrégio Supremo Tribunal Federal manifesta-se no mesmo sentido:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil
para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão erro, omissão,
contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso .2. Os embargantes buscam
indevidamente a rediscussão da matéria, em manifesto intuito protelatório. 3. O STF possui
entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito
em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.
Precedentes. 4. Embargos de declaração não conhecidos, com a baixa imediata dos autos,
independentemente de publicação do acórdão.". (ARE 905.680- AgR-ED-ED. Relator Ministro
EDSON FACHIN. Primeira Turma, DJe de 18.10.2018.)
No caso concreto, as teses formuladas pela Defesa, nos termos em que foram apresentadas,
descortinam o caráter manifestamente protelatório na oposição dos presentes aclaratórios. Em
consequência, aplica-se à espécie o disposto no art. 127 do RISTM, na esteira do seguinte precedente
desta Corte Castrense:
"(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. CARÁTER
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS (...) estando claro, isso sim, que
os Embargos não passam de providência manifestamente procrastinatória, com o
inescondível propósito de retardar o trânsito em julgado da Ação Penal Militar. Nesse
fio e à evidência, todo conteúdo que o Embargante rotula (...) como "ambíguo,
obscuro, contraditório e omisso" foi abordado, discutido e decidido, sem quaisquer
desses vícios, no Acórdão embargado. Nesses termos e como antecipado, o que se
verifica na espécie é que o Embargante - repita-se: com o indisfarçável objetivo de
procrastinar o desate final da quaestio - apenas requenta questões que já foram
apreciadas à suficiência e decididas de forma fundamentada pelo Tribunal (...) no
Acórdão vergastado, desviando-se, destarte, do norte que legitima a oposição dos
Embargos de Declaração, nos termos da legislação de regência e do próprio direito
pretoriano aplicável. Rejeição dos Embargos de Declaração. Unânime (...)" (Embargos
de Declaração nº 74-97.2014.7.09.0009/MS. Relator: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS. Publicação: 13.5.2016) (Grifo nosso.)
Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração, por ausência de amparo
legal, para manter, integralmente, o Acórdão embargado, e os declaro protelatórios, nos termos do art.
127 do RISTM.